Tribunal: TJDFT
Processo: 0000608-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000608-90.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EDIMILSON HENRIQUE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado: motivo torpe. Nulidades. Reconhecimento por fotografia. Citação por edital. Decisão contrária às provas dos autos. 1 - Nulidades relativas, não arguidas até a pronúncia, preclusas, consideram-se sanadas na segunda fase do procedimento. 2 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 3 – Nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Se o acusado que, ciente da ação penal, constitui advogados para representá-lo, que apresentaram resposta à acusação e alegações finais, mas optou por não comparecer às audiências – para as quais intimado por edital, após tentativas de intimação pessoal -, não há nulidade por falta de citação. 4 - Não se examina, em apelação, alegação de participação de menor importância não sustentada em plenário, pena de usurpação de competência do conselho de sentença. 5 – Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 6 - Apelações não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do CPP, defendendo que a decisão teria sido contrária às provas trazidas aos autos, devendo ser cassada, para que o recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/4/2021 e EDcl no AgRg no AREsp 1954945/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do CPP, porquanto restou assentado no acórdão hostilizado que “A decisão do conselho de sentença está em conformidade com os elementos de informação colhidos na investigação e as provas produzidas na primeira fase do procedimento e em plenário. Não é, pois, contrária à prova dos autos” (ID 29329399). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos” (REsp 1956697/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/10/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027